Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802049-64.2021.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM FAVOR DE UM DOS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Fábio Yuri da Silva Martins e Eduardo de Oliveira Marques contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Fábio Yuri foi condenado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, enquanto Eduardo de Oliveira foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

Fábio Yuri requereu, preliminarmente, a nulidade do processo em razão de revista pessoal, bem como sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). Eduardo de Oliveira pleiteou absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da causa de diminuição mencionada e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões principais em discussão:
(i) definir se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação aos apelantes;
(ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas;
(iii) analisar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Prescrição intercorrente quanto ao apelante Fábio Yuri
: Reconhece-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva em razão do transcurso do prazo superior a 02 (dois) anos, considerando a redução pela metade prevista no artigo 115 do Código Penal, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime.

5.

Insuficiência de provas quanto ao apelante Eduardo de Oliveira
: Afirma-se que a materialidade e a autoria restaram demonstradas por laudos periciais e depoimentos harmônicos e coerentes de policiais militares que flagraram o apelante com drogas. Assim, a absolvição por insuficiência de provas não se sustenta.

6.

Causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado)
: Verifica-se que Eduardo de Oliveira preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois não é reincidente, conforme documentos nos autos que demonstram confusão com indivíduo homônimo. Reduz-se sua pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

7.

Prescrição intercorrente quanto ao apelante Eduardo de Oliveira
: Reconhece-se, também em relação a Eduardo de Oliveira, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos mesmos termos aplicados a Fábio Yuri, extinguindo-se sua punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Fábio Yuri
prejudicado
, com reconhecimento de ofício da extinção de sua punibilidade pela prescrição intercorrente. Recurso de Eduardo de Oliveira
parcialmente provido
, para redimensionar sua pena e, de ofício,
declarar extinta sua punibilidade em razão da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, sendo reduzida pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época do fato.

2.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem fundamento suficiente para a condenação.

3.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) aplica-se aos réus primários e não vinculados a organizações criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, §1º, e 115; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000641-29.2014.8.14.0067, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 11/03/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e dar parcial provimento a um dos Apelantes, após declarar extinta a punibilidade para ambos
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÕES interpostos por
FÁBIO YURI DA SILVA MARTINS,
termo ID.

15620549
, e

EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES
, termo no ID.
15620571
, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID. 15620540)
, que pela prática delitiva
prevista
no
artigo
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
condenou-os à pena definitiva respectivamente de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto
e a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a serem cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (ID. 15620549), requer o Apelante Fábio Yuri da Silva Martins, preliminarmente, a
nulidade do processo em razão da revista pessoal
. No mérito, pleiteia pela sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID
.

15620571), pugna o Apelante Eduardo de Oliveira Marques
, pela sua
absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no
§ 4° do artigo 33 da lei 11.343/2006.
Por fim, apela pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões (
ID. 15620558
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
do recurso apresentado p
elo Apelante
Fábio Yuri.

Por outro lado, nas contrarrazões, (
ID. 15620577
),
Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e
no mérito pugna pelo

parcial provimento
, para corrigir apenas a dosimetria da pena, aplicando-se a di
minuição por tráfico privilegiado a favor do Apelante
Eduardo de Oliveira.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15921970, pelo
conhecimento
e
improvimento
, dos recursos de apelação interpostos
pelos Apelantes.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 15620452), que no dia 15/02/2021, os denunciados FÁBIO YURI DA SILVA MARTINS e EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES foram surpreendidos na posse de 01 (um) tablete da substância entorpecente conhecida como maconha, de 02 (duas) embalagens de idêntico produto e, ainda, de 02 (duas) porções individualizadas da droga identificada como ‘OXI’, que contém o princípio ativo da cocaína, sem autorização legal ou regulamentar.

Colhe-se dos autos, que os agentes públicos estavam realizando patrulhamento de rotina pela Rua João de Souza, esquina com 5ª Travessa, sendo que num certo momento observaram um indivíduo em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Realizada a abordagem e revista, os policiais militares nada encontraram em poder do indivíduo avistado, mas sentiram um odor característico de drogas proveniente do imóvel situado na Rua João de Souza, n. 205, como também avistaram 02 (duas) pessoas de lá se evadindo pela janela, conforme relatos contidos nos autos.

Diante da cena avistada, os militares ingressaram no imóvel para realizar a contenção dos indivíduos que estavam em movimentação de fuga, pulando os muros dos prédios vizinhos. O primeiro indivíduo, identificado como Eduardo de Oliveira Marques, teria sido alcançado durante a sua movimentação de fuga, enquanto o outro indivíduo, identificado como Fábio Yuri da Silva Martins, foi encontrado logo em seguida deitado num imóvel situado às proximidades do local da abordagem.

Com Eduardo de Oliveira Marques os policiais encontraram um tablete da substância entorpecente conhecida como maconha, pesando 301,5g (trezentos e um gramas e quinhentas miligramas), enquanto o denunciado Fábio Yuri da Silva Martins na mesma ocasião tinha em seu poder de 40,2g (quarenta gramas e duzentas miligramas) de idêntico produto, fracionados em 02 (duas) porções, e 74,6g (setenta e quatro gramas e seiscentos miligramas) da droga identificada como ‘OXI’, que contém o princípio ativo da cocaína, distribuídos em 02 (duas) embalagens.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
FÁBIO YURI DA SILVA MARTINS e EDUARDO OLIVEIRA
nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

QUANTO AO APELANTE FÁBIO YURI DA SILVA MARTINS

Apreciando os autos,
impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

O Apelante Fábio Yuri foi condenado à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
.

Nesse sentido, dispõe o
§1º do artigo 110 do Código Penal
, que:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
artigo 109, V, do Código Penal,
a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é superior a
01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos
.
Todavia, o Apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme consta nos autos
, pelo
que se reduz a prescrição pela metade, na forma do
artigo 115, do Código Penal
, ou seja,
02 (dois) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o
recebimento da denúncia (ID. 15620452) ocorreu em 10/08/2021
. A
publicação da sentença condenatória (ID. 11224939) recorrível pela defesa, na forma do artigo 389 do Código de Processo Penal, ocorreu em

09/09/2022
. Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram

mais de
02 (dois) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos sentenciados pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
.

Em face desta, julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto.

Assim
, de ofício declaro extinta a punibilidade do Apelante
Fábio Yuri
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente quanto ao

de
tráfico de drogas
, previsto no
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
, nos termos do
artigo 107, IV c/c 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal.

QUANTO AO APELANTE EDUARDO OLIVEIRA MARQUES

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 15620417), Laudo de Constatação Provisória nº 2021.01.001670-TRA (ID. 15620417) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000438-QUI (ID.15620453),
o qual atestou que foi apreendido com os Apelantes 01 (um) tablete da substância entorpecente conhecida como maconha, pesando 301,5g (trezentos e um gramas e quinhentas miligramas), o que indica a prática do delito de traficância.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

A testemunha
Rômulo Martins Pires
, policial militar relatou em juízo, que estava patrulhando no Distrito e num local em que a situação de tráfico é recorrente, viram um indivíduo saindo de uma casa em atitude suspeita, e na abordagem nada foi encontrado com ele. Resolveram bater na frente do imóvel quando o CB Ferradais gritou porque viu um homem pulando o muro (que não era o acusado presente em audiência, era um moreno). Esse cidadão estava com uma sacola, contendo duas porções grandes de droga. Durante a abordagem, um vizinho denunciou aos policiais que um outro indivíduo tinha entrado em sua casa, e avistaram o outro acusado fingindo estar dormindo nessa casa. Com este indivíduo também foi encontrada uma quantidade de droga (duas embalagens), mais especificamente na roupa dele. O policial depoente lembrou-se que a droga apreendida era do tipo maconha e oxi. Os acusados informaram aos policiais que não residiam nesta casa onde ocorreu a abordagem.

A testemunha
PM Jorge Fernando Ferradais de Carvalho
, policial militar narrou em juízo que participou desta operação, que em ronda no Distrito Industrial se deparou com um sujeito em frente a uma residência conhecida pelos policiais pela prática de tráfico de entorpecentes. Este indivíduo estava em atitude suspeita, mas na abordagem nada foi encontrado com ele. Logo em seguida percebeu uma movimentação estranha em frente à casa em que este cidadão foi abordado. Um outro cidadão foi capturado pulando o muro, com certa quantidade de entorpecentes. Em seguida, um vizinho informou que um homem havia entrado em sua casa e se escondido em um dos quartos. Na revista a esta casa verificaram que este segundo indivíduo também portava substância entorpecente. O primeiro abordado estava com uma porção maior de droga.

Por fim, a testemunha
PM Bruno Leonardo Botelho da Silva
, policial militar declarou em juízo, que estava em patrulhamento no Distrito Industrial, e era o motorista da viatura. Ao passarem por uma casa que o depoente já conhece pelas ocorrências de tráfico de drogas, abordaram um rapaz que saiu da casa em atitude suspeita, mas com ele nada encontraram. Resolveram então iniciar diligências na casa, bateram à porta e viram um cidadão pulando o muro. O seu colega fez a detenção deste rapaz, que é moreno, e com ele foi localizada uma sacola com drogas. Depois um vizinho contou que dentro de sua casa havia um outro indivíduo, que era branco e estava de tornozeleira. Este policial entrou na casa com a permissão do morador e encontrou um dos réus deitado na cama, fingindo estar dormindo. Na abordagem encontraram com ele uma certa quantia droga, tipo oxi e maconha, embalada em papel filme. Reconheceu o acusado presente em audiência.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não há o que se falar em absolvição.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A defesa argumenta que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está equivocada ao considerar o Apelante como reincidente.

Em análise aos autos, percebe-se que o Apelante Eduardo de Oliveira, é confundido com outro indivíduo homônimo, que tem dados diferentes, conforme constam no INFOPEN e na certidão de antecedentes criminais (ID. 15620572).

Assim sendo, o Apelante não dever ser considerado reincidente e com base nas circunstâncias favoráveis e na ausência de envolvimento em organização criminosa, ele preenche os requisitos para a diminuição da pena, conforme o artigo
33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

Portanto reconheço a causa de diminuição por tráfico privilegiado em favor do Apelante diminuindo a sua pena na 3ª fase.

Dosimetria da pena:

Na 1ª fase da dosimetria da pena o magistrado aplicou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, o que permanece.

Já na 2ª fase, não há agravante, mas há atenuante de menoridade que não pode ser utilizada para atenuação de pena, conforme o Tema 158:

"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." RE 597.270/RS. Assim, a pena permanece em
05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase, reconheço a causa de diminuição de pena previsto no § 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) dias multas e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Diante desse novo contexto,
impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

O Apelante Eduardo Oliveira foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nesse sentido, dispõe o
§1º do artigo 110 do Código Penal
, que:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
artigo 109, V, do Código Penal,
a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é superior a
01 (um) ano e não excede a (dois) anos
.
Todavia, o Apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme consta nos autos
, pelo
que se reduz a prescrição pela metade, na forma do
artigo 115, do Código Penal
, ou seja,
02 (dois) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o
recebimento da denúncia (ID. 15620452) ocorreu em 10/08/2021
. A
publicação da sentença condenatória (ID. 11224939) recorrível pela defesa, na forma do artigo 389 do Código de Processo Penal, ocorreu em

09/09/2022
. Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,

transcorreram

mais de
02 (dois) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade dos sentenciados pela prescrição intercorrente, no que diz respeito ao crime previsto no
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
.

Em face desta, julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto.

Assim
, de ofício, declaro extinta a punibilidade do Apelante
Fábio Yuri
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente quanto ao

de
tráfico de drogas
, previsto no
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
, nos termos do
artigo 107, IV c/c 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO OS RECURSOS,
em relação ao Apelante
Fábio Yuri
,
DE OFÍCIO,
declaro extinta a punibilidade do em relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em relação ao Apelante Eduardo de Oliveira,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, e,
de ofício
,
declaro extinta a sua punibilidade relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva
estatal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025